Tribunal: TJDFT
Processo: 0720514-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL, OS QUAIS O DEVEDOR DETÉM EM RAZÂO DE CONTRATO DE ALIENAÇÂO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. ART. 5o DA LEI N. 8.009/90. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede o agravante requer seja cancelada a penhora do imóvel, uma vez se tratar de bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos é se verificar acerca da impenhorabilidade do bem indicado como sendo de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A respeito do tema, o art. 5o da Lei n. 8.009/90 estabelece: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.”
4. Em complemento, a Súmula 486 do STJ: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. 4.1. Neste sentido: “(...) basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Teses de julgamento: “A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo até a arrematação do imóvel ou dos direitos aquisitivos, não estando sujeito à preclusão”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no. 8009/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (07059521020248070000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 3/5/2024.